Tribunal: TJES
Processo: 5003132-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003132-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANE LINHALIS

APELADO: BRUNO SILVA VITURINO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. ÓBITO DE CÔNJUGE E SOBRINHO. PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FRAÇÃO DEVIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, embora reconhecendo a responsabilidade exclusiva do Apelado por acidente de trânsito que vitimou o esposo e o sobrinho da Apelante, fixou pensão mensal vitalícia com base em rendimentos pretéritos (ano-calendário 2018) e em fração de 1/3 (um terço), arbitrou danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e reconheceu a sucumbência recíproca. O recurso busca a reforma da base de cálculo e da fração do pensionamento, a majoração do valor dos danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a base de cálculo e a fração adequadas para o pensionamento mensal devido à Apelante; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A finalidade do pensionamento decorrente de ato ilícito, nos termos do inciso II do art. 948 do Código Civil, é recompor a situação financeira dos dependentes, assegurando, na medida do possível, o padrão de vida anterior.
2. A base de cálculo da pensão deve refletir os rendimentos habituais do falecido à época do evento danoso (15/12/2019), mostrando-se inadequada a utilização dos dados fiscais do ano-calendário de 2018 quando disponíveis os de 2019.

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP).

4. A pensão devida aos dependentes (cônjuge) deve corresponder a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, presumindo-se que o terço restante seria destinado às despesas pessoais do falecido.

5. A fixação do dano moral exige a observância do método bifásico (STJ, AgInt no REsp 1565331), considerando o interesse jurídico lesado (grupo de casos) e as peculiaridades do caso concreto (gravidade do fato, culpabilidade do agente).

6. A gravidade da culpa do Apelado (imprudência qualificada pelo álcool) e a extensão excepcional do sofrimento da Apelante justificam a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com julgados análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do pensionamento por ato ilícito (inciso II do art. 948 do CC) deve utilizar os rendimentos mais fidedignos e contemporâneos ao óbito da vítima.

2. A dependência econômica entre cônjuges para fins de pensionamento é presumida, sendo devida a fração de 2/3 (dois terços) dos rendimentos comprovados da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve considerar, além do método bifásico, a gravidade da culpa do ofensor (direção sob efeito de álcool e invasão de contramão) e a extensão do dano (perda simultânea de dois entes queridos), justificando a majoração do valor se arbitrado em patamar irrisório na origem.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 935 e art. 948, inciso II. Código de Processo Civil, art. 492 e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP. STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2393977. STJ, REsp 1.332.366. STJ, AgInt no REsp 1565331. STJ, ER Esp 1127913/RS. TJ-SP, Apelação Cível 1002295-32.2020.8.26.0506. TJ-SP, Apelação Cível 1027198-60.2021.8.26.0001. TJ-MG, Apelação Cível 50237033320168130079.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CHRISTIANE LINHALIS pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , pensão mensal no valor de R$ 332,67 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescida de 13º salário, a partir de 15/12/2019 até a data em que a vítima Ademir Monteiro de Assis completaria 76,3 anos, e ressarcimento das despesas com funeral no valor de R$ 10.420,00 (dez mil, quatrocentos e vinte reais), reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) o valor da pensão mensal deve ser fixado com base na declaração de imposto de renda do ano-calendário 2019, que aponta renda mensal média de 30 salários mínimos; (ii) a dependência econômica da cônjuge é presumida, devendo a pensão corresponder a 2/3 (dois terços) dos rendimentos do falecido, conforme jurisprudência consolidada, e não 1/3 como fixado; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) é irrisório diante da gravidade dos fatos (morte do esposo e sobrinho em acidente causado por condutor sob influência de álcool que invadiu a contramão ), devendo ser majorado; (iv) não há sucumbência recíproca, pois todos os pedidos foram julgados procedentes em sua natureza, incidindo a Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo o Apelado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso, limitando-se a defender a manutenção do quantum indenizatório por danos morais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003132-36.2023.8.08.0014

APELANTE: CHRISTIANE LINHALIS

APELADO: BRUNO SILVA VITURINO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença judicial que, embora reconhecendo a responsabilidade exclusiva do Apelado pelo acidente de trânsito que vitimou o esposo e o sobrinho da Apelante, fixou a pensão mensal com base em rendimentos pretéritos e em fração inferior à praxe jurisprudencial, arbitrou os danos morais em patamar reputado irrisório pela recorrente e reconheceu a sucumbência recíproca.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são (i) a base de cálculo e a fração aplicável para o pensionamento mensal devido à Apelante; (ii) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; e (iii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se consignar que restou demonstrado nos autos – e não se cuida de questão submetida a reexame deste Egrégio Tribunal de Justiça - que a culpa pelo acidente de trânsito que vitimou o marido e o sobrinho da Apelante foi exclusiva do Apelado.

Fixada tal premissa, tem-se, quanto ao primeiro ponto da irresignação recursal devolvido a este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos termos do art. 948, inciso II, do Código Civil, a finalidade do pensionamento decorrente de ato ilícito é a de recompor a situação financeira dos dependentes da vítima, buscando assegurar-lhes, na medida do possível, o padrão de vida que possuíam.

Para tanto, a base de cálculo da pensão deve refletir, da forma mais fidedigna possível, os rendimentos habituais do falecido à época do evento danoso.

Volvendo os olhos para o caso concreto, tenho que assiste razão à Apelante quanto à irresignação quanto aos critérios de pensionamento vitalício adotados pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, sustenta a Apelante que o magistrado de 1º grau equivocou-se ao utilizar apenas os rendimentos tributáveis declarados pelo
de cujus
no ano-calendário de 2018, fixando a pensão sobre um salário mínimo, quando deveria ter considerado os rendimentos do ano-calendário de 2019, último ano completo antes do óbito (ocorrido em 15/12/2019), que totalizaram R$ 479.082,50 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme declaração de imposto de renda colacionada aos autos (id 24745496), o que corresponderia ao rendimento médio mensal de 30 salários-minimos vigentes à época dos fatos (R$ 998,00), equivalentes à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apontados em seus pedidos.

A adoção, pelo Juízo
a quo
, dos dados fiscais do ano de 2018, quando disponíveis os dados de 2019, mostra-se inadequada, porquanto desatualizada e potencialmente dissonante da realidade econômica vivenciada pela família no momento da perda, sobretudo porque o óbito ocorreu em 15.12.2019.

Portanto, a declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2019 (id 24745496), indicada pela Apelante, constitui documento hábil a comprovar os rendimentos do Sr. Ademir Monteiro de Assis, devendo, por conseguinte, servir como base para o cálculo da pensão.

Quanto à fração aplicável sobre os rendimentos, o Juízo
a quo
fixou a pensão em 1/3 (um terço) do valor apurado, levantando dúvidas sobre a dependência econômica total da Requerente em relação ao esposo falecido.

Contudo, a Apelante sustenta, também com acerto, que a dependência econômica entre cônjuges é presumida e que a jurisprudência consolidada estabelece que a pensão deve corresponder a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, presumindo-se que o terço restante seria destinado às suas despesas pessoais.

De fato, o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de óbito decorrente de ato ilícito, a pensão devida aos dependentes (cônjuge e filhos) deve ser fixada nos referidos termos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICOS CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO CÔNJUGE. PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TERMO FINAL DA PENSÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS ESTÁTICOS DO IBGE QUANTO AO CÁLCULO DE SOBREVIDA DA POPULAÇÃO MÉDIA BRASILEIRA NA DATA DO ÓBITO. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. VALOR. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem abordou de forma suficiente e clara a questão da ausência a questão da legitimidade da recorrente, bem como da responsabilidade civil que deu ensejo à condenação pelos danos materiais e morais, da dependência econômica da viúva e do termo final da pensão. 2. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, quanto à responsabilidade do plano de saúde, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via eleita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. No que tange à tese de que não restou comprovada a dependência econômica da viúva em relação ao de cujus, insta registrar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: "
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
". Precedente: AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. O estabelecimento da idade de 74 anos estabelecida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do STJ. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 5. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, em relação ao quantum indenizatório, demandaria um inevitável reexame da matéria fático-probatória, hipótese vedada por força da Súmula n. 7/STJ. 6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Agravo interno improvido.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2393977 (e-Doc 44675390) | 2023/0203088-3, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: HUMBERTO MARTINS. Julgado em Julgado em 27/11/2024, Publicado em Publicado em 29/11/2024)

Vê-se, outrossim, que a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, é presumida a dependência econômica do cônjuge supérstite, dispensando-se comprovação específica nesse sentido.

Nesse sentido, comprovado o vínculo matrimonial da Apelante com o
de cujus
, deve a pensão mensal ser calculada
em estrita observância ao pedido formulado na petição inicial (art. 492, do Código de Processo Civil)
, correspondendo a 2/3 (dois terços) de 30 salários mínimos vigentes à época, equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o termo final estabelecido na sentença (data em que a vítima completaria 76,3 anos), por ausência de impugnação específica da Apelante neste ponto e por estar em consonância com a expectativa de vida à época.

Verifica-se que a Apelante insurge-se, ainda, contra o valor arbitrado a título de danos morais — R$ 30.000,00 (trinta mil reais) —, reputando-o irrisório frente à magnitude do sofrimento causado pela perda abrupta e trágica de dois entes queridos (esposo e sobrinho/afilhado), em decorrência de ato ilícito qualificado pela imprudência do Apelado (direção sob influência de álcool e invasão de contramão).

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, embora submetida ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à gravidade da conduta do ofensor, ao interesse jurídico lesado e às peculiaridades do caso concreto (REsp 1.332.366).

Com vistas a atender às exigências de um arbitramento equitativo, minimizando arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador e afastando a tarifação do dano, as Turmas da Seção de Direito Privado do Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm preconizando a adoção de um
método bifásico
de apuração do
quantum
, nos seguintes termos (AgInt no REsp 1565331, ER Esp 1127913/RS):

“i) Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos);

ii) Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.”

Assentadas tais premissas, tem-se, no caso em tela, a perda simultânea do cônjuge e de um sobrinho próximo, nas circunstâncias descritas — colisão frontal provocada por condutor que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e invadido a pista contrária —, acarreta, inegavelmente, dor e sofrimento de intensidade excepcional.

Além disso, extrai-se do caso concreto que a conduta do Apelado – repise-se, que dirigia sob efeito de álcool - demonstra grave desprezo pelas regras mais comezinhas de convivência em sociedade.

Considerando tais elementos — a gravidade da culpa do Apelado, a extensão do dano sofrido pela Apelante, o interesse jurídico tutelado, bem como os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos —, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença revela-se, de fato, insuficiente para atender aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto, considerando os critérios suso declinados e a jurisprudência pátria sobre a matéria, como se vê, exemplificativamente, nos seguintes julgados:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Dano moral . Ocorrência.
Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum. Dano "in re ipsa". Valor da indenização por danos morais . Ponto comum aos recursos. Indenização majorada para R$ 100.000,00 para cada autora, dadas as peculiaridades reveladas no caso em apreço
. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa, e ainda observada a condição econômica dos réus . Precedentes. Verba honorária devida pelos réus ao patrono dos autores. Elevação para 15% do valor da condenação atualizado, de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observada a justiça gratuita . Majoração dos honorários advocatícios devidos pelos réus ao patrono dos autores (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002295-32.2020 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU A GENITORA DO AUTOR – A
ção julgada parcialmente procedente, condenada a ré ao pagamento de danos morais, arbitrado em R$150.000,00, majorado em mais R$ 50.000,00, devido à falta grave imputada à ré, que colocou um ajudante de motorista para conduzir o coletivo
– Recurso da ré buscando a reforma da sentença – Alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima – Não acolhimento - Motorista que foi condenado, por sentença transitada em julgado, em ação penal – Art. 935 do CC – Efeito vinculatório da decisão proferida no âmbito criminal – Condutor do veículo da ré que não se atentou ao fluxo de pedestres, pois a vítima já havia realizado parte da travessia, o que ocasionou o acidente, levando-a a óbito – Culpa exclusiva da ré pelo acidente – Causa determinante – Impugnação com relação à verba indenizatória – Danos morais configurados – Sofrimento decorrente da perda de familiar de forma repentina, em acidente de trânsito – Dano in re ipsa –
Insurgência com relação ao valor dos danos morais – Não acolhimento – Indenização que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando alteração
– Termo inicial dos juros, a partir do evento danoso (Súmula 54 do C . STJ) – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027198-60.2021.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 24/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL ENVOLVENDO VEÍCULO CONDUZIDO POR MOTORISTA COM SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensionamento em razão de acidente de trânsito . A colisão ocorreu quando o veículo conduzido pelo primeiro réu, invadiu a contramão e atingiu o automóvel das vítimas, resultando no falecimento do filho dos autores, com um ano de idade, e lesões corporais nos genitores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) se réu foi o responsável pelo acidente em questão; (ii) se houve culpa concorrente dos autores pelo acidente; (iii) se é devida a indenização por danos morais e materiais; (iv) se é devida pensão mensal em favor dos autores, considerando a presunção de auxílio futuro do filho falecido. III . RAZÕES DE DECIDIR A culpa concorrente dos autores não se confirma, pois não há nexo causal entre a falta do uso da cadeirinha de segurança e a morte do menor, sendo o evento morte diretamente ligado à conduta ilícita do réu, que conduzia o veículo sob influência de álcool e invadiu a contramão. Configuram-se os danos morais, uma vez que a perda de um filho causa inegável sofrimento e dor aos pais, sendo, portanto, devida
a compensação fixada em R$ 100.000,00
para cada genitor. A pensão mensal é devida nos termos da Súmula 491 do STF, que reconhece o direito dos pais à indenização pela morte de filho menor, ainda que não exercesse trabalho remunerado (...)”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50237033320168130079, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/11/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para modificar a base de cálculo da pensão mensal devida à Apelante, passando a ser calculada na proporção de 2/3 (dois terços) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem como majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso).

Por conseguinte, face à nova feição sucumbencial, condeno o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Divergir em parte do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Conforme exposto pelo Relator, trata-se de apelação cível interposto por Christiane Linhalis contra a sentença (ID 15963739), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 15963743), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para “
a
) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).
b) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 332,67 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescida de 13º salário na mesma proporção, a partir de 15 de dezembro de 2019 até a data em que o Sr. Ademir Monteiro de Assis completaria 76,3 anos de idade. As prestações vencidas serão satisfeitas de uma só vez, observando-se com relação as vincendas o disposto do art. 533 do CPC, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês desde a data de cada vencimento (súmula 43 e 54 do STJ)
”.
[...} c) “
CONDENAR o Requerido ao ressarcimento das despesas com funeral do Sr. Ademir Monteiro de Assis no valor de R$ 10.420,00 (dez mil, quatrocentos e vinte reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação
”.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para ajustar a base de cálculo da pensão mensal, determinando seu cálculo
na proporção de 2/3 (dois terços) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por ser sua referência remuneratória do falecido no período do acidente, conforme imposto de renda, majorando, ainda, a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Entendo por acompanhar o entendimento quando à adequação da base do pensionamento, tendo em vista que deve, de fato, ser firmado com base na última remuneração do marido da recorrente.

No entanto, quanto ao valor fixado para os danos morais, embora seja e
vidente que a dor causada pela perda de um ente próximo,
cuja repercussão seja
incomensurável
e
dificilmente reparada por qualquer valor monetário,
“
É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
” (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Assim, em contexto similar, tenho compreendido que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende o propósito reparador, além de estar compatível com a jurisprudência do TJES.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS . 1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido. 2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais). 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000099-38.2015.8 .08.0036, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo de cujus, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) determinar o direito dos autores à indenização por danos morais e materiais; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a possibilidade de fixação de pensionamento mensal em favor da companheira da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo, eis que o apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações. 4. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: É possível verificar que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir na contestação e réplica e, devidamente intimado o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de prova, razão pela qual não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento . Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. Preliminar rejeitada. 5. Mérito: O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte . 6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos. 7. A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável . 8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ. 9. O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa . 3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art . 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 157.912/RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador Alexandre Puppim),
divirjo parcialmente
, tão somente para fixar

a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sucumbência conforme fixado pelo relator.

É como voto.

Apelação Cível n. 5003132-36.2023.8.08.0014

Apelante:

Christiane Linhalis

Apelado:

Bruno Silva Viturino

Relator: Desembargador Alexandre Puppi
m

1º Vogal: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

2º Vogal:
Desembargador
a Janete Vargas Simões

3
º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia:
24
.
11
.2025 a
2
8
.
11
.2025

VOT
O

(Vista)

Eminentes pares
.

No início do julgamento
o
e.
Relator

Desembargador Alexandre Puppi
m
apresentou
proposição de voto
para
DAR PROVIMENTO
a fim de
modificar a base de cálculo da pensão mensal devida à
a
pelante, passando a ser calculada na proporção de 2/3 (dois terços) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem como
MAJORAR
a indenização por danos morais
para R$ 100.000,00
(cem mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso).

T
al proposição de voto for acompanhada pelo e.
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Por seu turno,
a não menos culta e.

Desembargador
a Janete Vargas Simões

inaugurou divergência parcial, pois apresentou

proposição de voto para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
tão somente para
majorar
a indenização por danos morais de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para
R$
5
0.000,00
(
cinquenta
mil reais)
.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.
Pois bem.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos, restou incontroverso o nexo causal entre a conduta do motorista
causador do acidente
e os danos experimentados pela autora, o que justifica plenamente o reconhecimento do dever de indenizar.

Assim, o
quantum indenizatório fixado pel
o
Relator — R$ 10
0
.000,00
(cem mil reais)
— data venia
aos que pensam de forma diversa
,
se mostra
proporcional à extensão do sofrimento experimentado pela parte autora,
sobretudo
pelas
repercussões emocionais do evento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

Do exposto,
ACOMPANHO

na
í
ntegra
o voto d
o
Relator
.

É
como voto.

PROCESSO Nº 5003132-36.2023.8.08.0014

E. Pares,

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria do eminente Desembargador Alexandre Puppim no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores para majorar os danos morais e fixar o pensionamento, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município apenas quanto aos consectários legais.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o
voto de relatoria
.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira